Tribunal: STF
Processo: RE 78674
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDENCIA DA AÇÃO, AJUIZADA
CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL, EXCLUIDA A RESPONSABILIDADE DA UNIÃO.
DESCABIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A FALTA DE LEI QUE A AUTORIZE.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.